Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/01. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido antecipação de tutela para que não seja incluído o nome e CPF da autora nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 1.2. Em contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso e a condenação da agravante no pagamento das custas e honorários advocatícios.
2. Na origem, se trata de ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento.
3. O contrato foi firmado em 2021 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória no 2.170-36/01, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.1. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS).
4. Assim, não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação.
5. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. 5.1. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo, objeto do contrato, não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. 5.2. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
6. Não é cabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento.
7. Recurso improvido.